Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002601-93.2017.8.07.0007 RECORRENTE: NAYARA ADRIANA BATISTA NASCIMENTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIALDO DOS SANTOS REVELLES, KAZUKO TAKADA DE CARRANZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. HIPOTECA PRÉVIA AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel. 2. No caso, demonstrada a averbação de direito real de garantia de hipoteca no registro do bem imóvel anteriormente à posse da usucapiente, não estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária, na medida em que a hipoteca, oponível a terceiros, desqualifica a posse. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo, em síntese, a prevalência da usucapião sobre a hipoteca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 31410839): (...) Para que a usucapião se faça presente, porém, é necessário o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos, variáveis a depender de cada espécie. Basicamente, três são os requisitos essenciais a quaisquer modalidades, a saber: o animus domini, a posse mansa e pacífica e a fluência do tempo. Os autos revelam que não se encontra presente o requisito da posse qualificada, pois, diante da existência de hipoteca averbada anteriormente à assunção da posse da autora, com ciência da última, evidencia-se a precariedade da posse, que pode ser revertida, com a propriedade, ao credor hipotecário, diante da não quitação da dívida. Não há informação sobre tal quitação, tampouco a autora demonstrou a cessão de direitos de forma integral e formal. Ainda, o credor hipotecário precaveu-se e averbou a hipoteca no registro do bem imóvel, de modo a conferir ao direito real de garantia eficácia erga omnes, vinculando terceiros, dentre os quais a autora. A hipoteca é anterior à posse da autora. Ademais, A jurisprudência consolidou-se no sentido de que, preexistente hipoteca averbada, a cessão de direitos não tem eficácia contra o credor hipotecária quando ausente sua notificação ou ciência. No presente caso, não consta qualquer elemento de prova que indique ciência do credor hipotecário de eventual transferência de posse. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DOS AJUSTES. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. O recurso especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF. 2. Ao sucessor de devedor de contrato de financiamento imobiliário garantido por hipoteca não assiste o direito de usucapir o imóvel, frustrando o direito do credor de executar a hipoteca. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1793824/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/6/2021). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028